Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO TELEFONE DO DEPOSITÁRIO DO BEM. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO INDEVIDO. PROCESSAMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê como documentos indispensáveis para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 1.1. Não existe qualquer menção legal acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.
2. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige indicação de depositário fiel na petição inicial, tampouco número de telefone, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à credora fiduciária para a propositura de busca e apreensão.
3. Na hipótese em análise, em que pese a sentença ter reconhecido o descumprimento da ordem de emenda, resta suficientemente comprovada a alienação fiduciária pactuada entre as partes, com o contrato juntado aos autos, e a mora do devedor, devidamente notificada. 3.1. Incabível a extinção prematura da ação por falta de emenda à inicial por falta de indicação de depositário fiel, por ausência de previsão legal.
4. Apelação cível conhecida e provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.